Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ÁREA LOCADA. INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SEMILIBERDADE. SUSPENSÃO IMEDIATA DE FUNCIONAMENTO. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que determinou ao agravante-réu a suspensão imediata do funcionamento da unidade de semiliberdade na Metropolitana, Núcleo Bandeirante/DF.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.